Tribunal: TJMT
Processo: 1015428-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015428-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), EUDETE SILVA BORGES - CPF: 022.353.201-04 (AGRAVANTE), CARLITO OLIMPIO DA SILVA - CPF: 213.149.421-15 (AGRAVADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM
AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
REJEIÇÃO DA
IMPUG
NAÇÃO AO LAUDO PERICIAL E INDEFERI
MENTO
DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – MARCO TEMPORAL DA BOA-FÉ – CITAÇÃO VÁLIDA – EDIFICAÇÕES POSTERIORES NÃO INDENIZÁVEIS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, estabelece que a citação válida em ação reivindicatória constitui marco interruptivo da posse de boa-fé, de modo que as benfeitorias realizadas após esse momento não são passíveis de indenização.

2. O acórdão exequendo reconheceu o direito à indenização por benfeitorias realizadas na posse de boa-fé, mas não fixou expressamente o marco temporal dessa boa-fé além da citação válida, não havendo que se falar em violação à coisa julgada
quando o juízo da execução considera a citação como termo final da posse de boa-fé.

3. É legítima a fixação de taxa de ocupação pelo uso do imóvel alheio durante o período em que o possuidor permaneceu no imóvel após a citação, como forma de evitar o enriquecimento sem causa, ainda que tal pedido seja feito na fase de cumprimento de sentença.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EUDETE SILVA BORGES
contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença (Ação Reivindicatória) nº 0022764-11.2011.8.11.0002 ajuizada por
CARLITO OLIMPIO DA SILVA
, que rejeitou a impugnação ao laudo pericial e indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem.

A agravante alega, em apertada síntese, que no último laudo pericial, sob determinação do Juízo condutor do feito constante no ID 151967242,
apontou
o valor a ser indenizado de R$ 26.769,45, uma vez que se desconsiderou as edificações e acessões realizadas no imóvel.

Afirma que o laudo foi imediatamente impugnado, uma vez que tal valor não contemplava a residência que fora edificada para si própria e seu filho residirem, argumentando que há coisa julgada material, uma vez que o Tribunal de Justiça, em seu acórdão, verificou a existência de boa-fé da executada/agravante no que tange à edificação da casa em que reside.

Ressaltou que não há preclusão, haja vista que a coisa julgada material consiste em matéria de ordem pública, culminando em nulidade absoluta da decisão.

Argumenta que o laudo pericial considerou a boa-fé existente apenas até a citação, em completa desconsideração do que foi decidido na instância superior.

Alegou a impossibilidade de compensação dos aluguéis, já que não pode ser realizado durante a fase de execução.

Verbera que há probabilidade do direito da executada/agravante, pois há demonstração do acórdão do Tribunal de Justiça que considerou a edificação de residência como indicativo de boa-fé dentro do próprio acórdão, não podendo o juízo
a quo
desclassificá-la a fim de que não haja restituição sobre a sua edificação.

Por fim, alega que há risco de dano, uma vez que com a fixação do marco da boa-fé, praticamente não há edificações a serem indenizadas e a agravante corre o risco de ser despejada mediante indenização irrisória.

Requereu liminarmente a suspensão dos atos expropriatórios, em especial, para que a agravante não seja despejada até a realização de um novo laudo pericial.

A liminar
foi indeferida (ID. 287114860).

O
a
gravado apresentou contrarrazões
(ID
.
292678881),
defendendo
a correção da decisão agravada e afirmando que o acórdão exequendo não fixou marco temporal da boa-fé além da citação e que a jurisprudência consolidada estabelece a citação como marco i
nterruptivo da posse de boa-fé,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na origem, o processo teve início como ação reivindicatória proposta por
CARLITO OLIMPIO DA SILVA
contra
EUDETE SILVA BORGES
, na qual, em primeira instância, foi julgada improcedente a reivindicatória e reconhecida a usucapião alegada pela ré em matéria de defesa. Em sede de apelação, este Tribunal reformou a sentença para julgar procedente a ação reivindicatória, reconhecendo, contudo, o direito da ré à indenização pelas benfeitorias realizadas durante o período de posse de boa-fé.

Na fase de cumprimento de sentença, foi determinada a apuração do valor das benfeitorias por meio de perícia, tendo o juízo fixado
como marco temporal para consideração das benfeitorias indenizáveis a data da citação, excluindo-se as acessões posteriores.

O perito apresentou laudo (ID
.
151967242 dos autos originários) atribuindo às benfeitorias o valor de R$ 26.769,45, o qual foi impugnado pela executada/agravante sob o argumento de que não contemplava a residência por ela edificada no imóvel, requerendo o chamamento do feito à ordem.

O juízo de 1º Grau
manteve o entendimento de que somente seriam indenizáveis as benfeitorias realizadas até a citação, rejeitando a impugnação ao laudo pericial e indeferindo o chamamento do feito à ordem.

Adicionalmente, o juízo acolheu parcialmente o pedido do exequente para arbitrar taxa de ocupação pelo uso do imóvel, fixando-a em 0,5%
ao mês sobre o valor do terreno.

1. DO MARCO TEMPORAL DA POSSE DE BOA-FÉ

A agravante sustenta que o acórdão proferido por este Tribunal na Apelação Cível nº 60124/2015
estabeleceu
que a edificação da casa em que reside estava incluída no rol de bens a serem indenizados, formando coisa julgada material a esse respeito.

Ocorre que, conforme bem asseverou o juízo de origem, o título executivo judicial reconheceu à agravante o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas na posse de boa-fé, mas não fixou expressamente o marco temporal dessa boa-fé além da citação válida.

Da leitura do acórdão exequendo, verifica-se que, embora tenha sido mencionada a existência de uma casa construída pela agravante, não há declaração expressa de que tal edificação tenha sido realizada integralmente durante o período de boa-fé, tampouco que este período se estenderia além da citação.

O acórdão limitou-se a reconhecer o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas durante a posse de boa-fé, sem delimitar especificamente o marco final dessa boa-fé, razão pela qual não há que se falar em violação à coisa julgada quando o juízo da execução adota o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

De fato, é pacífico na jurisprudência que a citação válida em ação reivindicatória constitui marco interruptivo da posse de boa-fé. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DE A
TO JURÍDICO C/C REIVINDICATÓRIA
. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONTINUIDADE DA CADEIA DOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIAS D
E FATO E DE PROVA. SÚMULA 7/STJ
. USUCAPIÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO ANTIGO (
ART .
551 DO CC/1916). MANUTENÇÃO DA MULTA DO ART. 538 DO CPC/73. USO PROTELATÓRIO DOS TERCEIR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

3. De igual modo, o acórdão estadual concluiu pela má-fé dos possuidores da área objeto da demanda, uma vez que realizaram benfeitorias após a citação no processo, quando já litigiosa a área, de modo que não é
devida a indenização pleiteada
. A pretensão de alterar esse entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

(...)
(STJ -
AgRg
no REsp: 1485066 MS 2014/0250377-6, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2022)

Na mesma direção, a doutrina especializada, conforme lição de Benedito Silvério Ribeiro (Tratado de Usucapião, v. 1. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 91):

"O possuidor, desde que citado para uma causa relacionada com o bem objeto de usucapião, deixará de exercer posse contínua ou ininterrupta, expressões equivalentes na lei substantiva. A ciência dada ao prescribente interfere no seu animus
domini
e na boa-fé (...). Cuida-se a hipótese ora comentada de interrupção civil, que ocorre quando o proprietário promove a reivindicação da coisa antes de findo o lapso prescricional, o que se verifica com a citação inicial."

Assim, ao determinar que o laudo pericial considerasse apenas as benfeitorias realizadas até a data da citação, o juízo de origem não violou a coisa julgada, mas aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

2. DAS BENFEITORIAS INDENIZÁVEIS

No caso em análise, o laudo pericial apurou o valor das benfeitorias existentes até a data da citação em R$ 26.769,45, valor este homologado pelo juízo de origem.

A agravante argumenta que tal valor não contempla a residência por ela edificada no imóvel. No entanto,
ela
não comprovou de forma objetiva que a edificação dessa residência ocorreu integralmente antes da citação, ônus que lhe incumbia.

Como já exposto, o acórdão exequendo, embora tenha mencionado a existência de uma casa construída pela agravante, não declarou expressamente que tal edificação foi realizada integralmente durante o período de boa-fé, razão pela qual não há como presumir que o valor integral da edificação deva ser considerado para fins de indenização.

Por outro lado, o laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo seguiu rigorosamente as diretrizes estabelecidas na decisão que determinou sua realização, avaliando as benfeitorias existentes até a data da citação, conforme critério juridicamente adequado.

Assim, não há razão para desconsiderar o laudo pericial ou determinar a realização de nova perícia, como pretende a agravante.

3. DO ARBITRAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO

A agravante argumenta que não seria possível a fixação de taxa de ocupação ou aluguéis na fase de cumprimento de sentença.

Contudo, o arbitramento de taxa de ocupação pelo uso do imóvel alheio é
medida
que visa evitar o enriquecimento sem causa, conforme previsão dos
arts
. 884 a 886 do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, estabelecendo que "a utilização do imóvel objeto do contrato de compra e venda enseja o pagamento de aluguéis ou de taxa de ocupação pela integralidade do tempo de permanência, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio e da boa ou má-fé da posse exercida pelo adquirente, pois se trata de meio de evitar o enriquecimento ilícito do possuidor pelo uso de propriedade alheia" (REsp 1854120/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA).

No caso, o juízo de 1º Grau
agiu com prudência ao arbitrar a taxa de ocupação apenas a partir da data da formulação do requerimento expresso pelo exequente, fixando-a em 0,5% ao mês sobre o valor apenas do terreno (excluindo as benfeitorias), e determinando que a imissão do exequente na posse do imóvel estaria condicionada ao depósito judicial do valor correspondente à indenização pelas benfeitorias.

Portanto, não há ilegalidade na fixação da taxa de ocupação na fase de cumprimento de sentença, especialmente quando tal medida visa evitar o enriquecimento sem causa da parte que permanece no imóvel após o reconhecimento definitivo do direito de propriedade da outra parte.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025